Tribunal: TJSP
Processo: 0015445-11.2008.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários – Procedência em primeiro grau - Acordo entabulado entre as partes - Homologação.

Diante da composição amigável a que chegaram as partes, de se homologar a transação, com extinção do processo, prejudicada a apelação.

Acordo homologado, prejudicada a apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0015445-11.2008.8.26.0606
Voto n.o 43.360 - cac
Registro: 2020.0000183118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015445-11.2008.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados LOURDES DE OLIVEIRA OLIVO (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA NEUZA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acordo homologado, prejudicada a apelação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015445-11.2008.8.26.0606
Voto n.o 43.360 - cac
2
Apelação no 0015445-11.2008.8.26.0606
Apelante : Banco Bradesco S.A.
Apeladas : Lourdes de Oliveira Olívio; Maria Neuza de Oliveira
Comarca : Suzano (3a Vara Cível)
Juíza : Daniela Dejuste de Paula
VOTO No 43.360
Apelação

Caderneta
de
poupança

Expurgos
inflacionários Procedência em primeiro grau - Acordo
entabulado entre as partes - Homologação.
Diante da composição amigável a que chegaram as partes,
de se homologar a transação, com extinção do processo,
prejudicada a apelação.
Acordo homologado, prejudicada a apelação.
Vistos.
Apelação contra a r. sentença de fls. 135/140
proferida em ação de cobrança fundada em contrato de caderneta de
poupança. A fls. 259/263 veio petição informando terem as autoras
aderido ao acordo homologado pelo STF em 1o de março de 2018, se
compondo amigavelmente com o réu apelante, com requerimento de sua
homologação.
É o relatório.
O acordo está sendo celebrado entre o apelante
(réu) e as autoras Lourdes e Maria, fl. 270. De homologar-se, pois, a
transação, ficando prejudicada a apelação interposta pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015445-11.2008.8.26.0606
Voto n.o 43.360 - cac
3
Por conseguinte, com fundamento no art. 487,
III, “b”, do CPC, homologo o acordo celebrado entre as partes, e julgo
extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do mesmo Diploma legal,
prejudicada a apelação de fls. 151/194.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica